Tribunal: CARF
Processo: 16306.000281/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000281/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.007 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
OWENS CORNING FIBERGLAS AS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Confirmada por diligência realizada pela Autoridade Fiscal a correção do
procedimento da contribuinte com a juntada aos autos de provas robustas do
crédito pleiteado, principalmente a escrituração regular da pessoa jurídica e
tendo esta se desincumbido do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório remanescente de R$
4.688.436,93 (valor original), homologando as compensações até o limite do direito ora
reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000281/2008-61
Fl. 2117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

Relatório
Volta o presente Processo para julgamento neste Colegiado, depois de
cumprida a diligência determinada na sessão de 20 de fevereiro de 2019 (Resolução no 1402-
000.805 – fls. 1015/1026).
Para melhor fixação e consolidação da matéria em discussão, reproduzo, na
integra, mencionada Resolução e, depois, passo ao voto.
DO RELATÓRIO DA RESOLUÇÃO PARA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
“Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/SPO1 em sessão de
21 de junho de 2013 (fls. 875/893)1 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada e manteve o decidido pelo Despacho Decisório emitido
pela DERAT/SP em 06/01/2009 (fls. 43/49) que havia dado provimento parcial ao
pleito compensatório interposto, reconhecendo o montante de R$ 786.367,10 para
um total buscado de R$ 5.474.804,03.
Deste modo, resta em litígio o valor de R$ 4.688.436,93 (R$
5.474.804,03 – R$ 786.367,10), basicamente representado pelas seguintes rubricas:
1) IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras (código de recolhimento 5272 e
3426); e, 2) IRRF sobre serviços prestados (código DARF 1708).
O Acórdão de 1o Piso restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2003
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em rápidas linhas, a refrega prende-se na busca da comprovação de que
os valores remanescentes pleiteados foram objeto de anterior oferecimento à

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 2118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

tributação pela contribuinte e, neste sentido, toda sua argumentação centra-se na
possibilidade de haver dissonância entre o momento do reconhecimento do
rendimento (pelo regime de competência no caso da recorrente) e pelo de caixa,
relativamente às fontes pagadoras.
Foi exatamente este o motivo que levou a Turma a quo a converter o
primeiro julgamento em diligência em 01/06/2010 (fls. 521/523) determinando:
“Tendo em vista as divergências apontadas e a documentação/alegações
apresentadas torna-se necessário converter o presente processo em diligência fiscal visando
a análise do direito creditório da contribuinte.
Pela análise da DIPJ/2004 de fl.18, a interessada utilizou-se de deduções de
IRRF nas estimativas mensais e na apuração anual, razão pela qual se torna necessário uma
análise mais pormenorizada do direito credit6rio. Os pontos seguintes devem ser verificados
para uma melhor compreensão da composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003:
• Informe o montante do IRRF dedutível de códigos 5272, 1708 e 3426, para
fins de cálculo do IR devido do ano-calendário de 2003;
• Informe se os montantes dos rendimentos correspondentes ao IRRF dedutível
(receitas financeiras e demais rendimentos) foram oferecidos à tributação mediante a
análise dos livros fiscais e comprovantes de retenção na fonte (extratos de rendimentos,
notas fiscais, etc) em confronto com a DIPJ para. o ano-calendário de 2003;
• Verificar se os montantes glosados no presente Despacho Decisório de
receitas financeiras de códigos 5273 e 3426, de fato, foram oferecidos à tributação no
exercício anterior (ano-calendário de 2002);
• Verificar se, de fato, as receitas correspondentes ao IRRF de código 1708
foram oferecidos b. tributação na linha 30 da Ficha 06 A da DIPJ, mediante a análise da
escrituração contábil e comprovante de rendimentos em confronto com a DIPJ;
• Elabore relatório conclusivo por ano-calendário e dê ciência ao contribuinte
concedendo-lhe o prazo de 10 dias para manifestação, conforme art.44 da Lei n° 9.784/99.”
Na sequência houve a intimação feita à contribuinte pela Autoridade que
presidiu a diligência, a sua resposta, a conclusão do procedimento e a subsequente
manifestação da então impugnante, inclusive com a juntada de “parecer” elaborado
por profissional contábil por ela contratado (fls. 521/571).
Com sustentáculo neste procedimento investigativo e suplementar e o
que mais entendeu presente nos autos, a Turma a quo, depois de afastar todas as
preliminares de nulidade, homologação tácita e decadência aventadas, exarou a
decisão ora combatida, cuja ementa foi acima reproduzida.
Excertos do voto condutor mostram a linha de julgamento adotada (fls.
888/891):
Fl. 2119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

“Compete inferir que a presente manifestação de inconformidade não conduz
nenhuma inovação essencial daquilo que foi abordado na decisão administrativa proferida
pela unidade de origem, da mesma forma que não se constitui em instrumento que permita
motivar a reforma ou tornar sem efeito as inferências e constatações expressas no aludido
despacho decisório, ante a precariedade de lastro de elementos indispensáveis para a
aferição da certeza e liquidez do crédito declarado, porquanto os elementos carreados aos
autos pelo requerente, por si só, não perfazem prova suficiente a demonstrar fidedignamente
o montante do direito protestado no litígio.
Assim sendo, importa frisar que nesta fase processual não basta que o
interessado restrinja-se a assegurar a legitimidade da apuração do crédito declarado na
DCOMP, mas, também, comprovar a constituição e a disponibilidade da importância
pleiteada, visando evidenciar a apuração fiscal originária, apoiando-se em demonstração
comparativa, detalhada e conjugada com os dados consignados na Declaração de
Informação Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica, bem como se lastreando com o acervo
documental fiscal e registros dos fatos contábeis patrimoniais e de resultado que mantêm
correlação intrínseca com a proveniência e aproveitamento do aludido saldo negativo,
observando-se, cumulativamente, os ditames específicos firmados pela legislação tributária,
inerente às situações de dedução do tributo devido calculado no período-base.
Neste aspecto, a propósito, compete acentuar que a escrituração contábil e
demonstrações financeiras deverão apresentar-se firmadas e regularmente levados a
registro no órgão de competente, cujas informações devem ser mantidos em boa ordem e
conservados sob a responsabilidade do sujeito passivo a fim de serem colocados à
disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição
dos créditos tributários vinculadas aos fatos a que se refiram à declaração de compensação,
conforme determina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Cumpre acentuar, ainda, que se confere imprescindível que a escrituração
contábil da entidade denote se o crédito declarado não foi utilizado em compensações de
períodos de apuração distintos do mesmo imposto ou de outros tributos, demonstrando a
preexistência do direito patrimonial decorrente da apuração do saldo negativo do IRPJ,
assim como o correspondente aproveitamento contábil para fins de dedução de exigências
fiscais dissímeis no curso dos períodos supervenientes, observando-se as formalidades
disciplinadas pela legislação de regência.
Em resumo, compete ao contribuinte trazer aos autos os meios o conjunto
probatório previsto na legislação tributária, acompanhado pelas respectivas Demonstrações
Financeiras (incluindo-se os Balanços e Balancetes de Suspensão e Redução formalizados
em consonância com art. 35, §1o da Lei no 8.981, de 20/01/1995), Livros Fiscais (LALUR e
Livro Razão) e Livros Comerciais (Livro Diário), devidamente escriturados e registrados, à
época dos fatos, a fim de demonstrar a autenticidade da apuração do crédito pleiteado,
evidenciando a composição da origem, o controle do saldo da conta patrimonial pertinente
ao saldo negativo do imposto apurado no encerramento do período-base, bem como as
destinações/compensações ulteriormente imputadas ao pretenso direito creditório.
Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações,
não tem a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados para o
Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante apresentação de
material probatório hábil e idôneo em conformidade com a legislação tributária.
Sob este aspecto, sinalizam de maneira expressa os arts. 15 e 16, inciso III e
parágrafo 4o do Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF), com a redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993, cujo excerto segue abaixo transcrito, quando estabelece normas acerca dos
trâmites do processo administrativo fiscal, evidenciando que é da essência da relação
Fl. 2120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

processual que as alegações sejam devidamente instruídas com as respectivas provas no ato
da interposição da manifestação de inconformidade:
(...)
Ao cabo das considerações procedidas, compete inferir que a legislação
aplicável atribui ao requerente firmar justificativas motivadas e corroboradas em razões e
fatos que demonstrem suas objeções em relação à decisão administrativa que não
homologou a compensação declarada, bem assim provar a eventual inexatidão dos
pressupostos e fatores que pautaram a negativa de reconhecimento do crédito pleiteado, em
conformidade com os termos firmados no despacho decisório.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova, devem
obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
regulamentado pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
condições estas que não ficaram configuradas no momento da interposição da manifestação
de inconformidade.
Esse, por sinal, tem sido o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes,
como atestam de forma ilustrativa as ementas dos seguintes acórdãos:
(...)
Em suma, cabe ao sujeito passivo comprovar o que atesta, sob pena de
preclusão do direito de interpor em outro momento processual.
Destarte, impõe-se não acolher as argüições que refutam a negativa de
homologação da compensação declarada na respectiva DCOMP, bem como manter
inalterado os efeitos da decisão circunstanciada no despacho decisório”. (destaques no
original).
Devidamente cientificada (13/07/2013 – fls. 894), a contribuinte acostou
Recurso Voluntário em 13/08/2013 (fls. 895/945) no qual, além de combater a
decisão de 1o Grau, volta a insistir em preliminares de, a) decadência; e, b) nulidade
da decisão recorrida por falta de apreciação e valoração dos documentos
apresentados nos autos e, no mérito, reafirma ter apurado saldo negativo de IRPJ em
razão de retenções na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e serviços
prestados e que a divergência apontada pela DERAT no DD e confirmada pelo
Acórdão da DRJ prende-se, basicamente, à forma de apropriação de tais rendimentos
(por competência ou por caixa).
Alternativamente, clama pela realização de nova diligência para suprir a
inconclusiva posição da primeira.
As ponderações finais resumem a posição da recorrente (RV – fls.
944/945):
Fl. 2121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

DO VOTO PARA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA -
RESOLUÇÃO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do Acórdão recorrido em
13/07/2013 – fls. 894 - protocolização do RV em 13/08/2013 – fls. 895) a
Fl. 2122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 946/949) e os demais
pressupostos exigidos para admissibilidade foram atendidos, de modo que o recebo e
dele conheço.
Como visto no relatado, o cerne da discussão é a comprovação de que os
valores dos rendimentos sobre os quais incidiram o IRRF que compôs o saldo
negativo de IRPJ informado pela recorrente e que permitiria a compensação
intentada teriam sido oferecidos à tributação, especificamente os pertinentes a
aplicações financeiras e serviços prestados (códigos de recolhimento 5272, 1708 e
3426), não tendo o DD decisório reconhecido parte do montante pleiteado.
No dizer da recorrente, a divergência teria tido origem na dissonância
entre os métodos de reconhecimento temporal dos rendimentos, no seu caso, pelo
regime de competência e no das fontes pagadoras, pelo de caixa.
Por ocasião do julgamento de 1a Instância, a Turma Julgadora, por
entender relevante as colocações feitas pela contribuinte, resolveu converte o
julgamento em diligência a fim de que a Autoridade Fiscal da unidade de origem
prestasse informações que pudessem embasar a decisão a ser proferida.
Realizado o procedimento, vieram as informações e a contraparte da
contribuinte, incluindo parecer elaborado por profissional por ela contratado (fls.
521/571).
A partir daí, mesmo com os reclamos da recorrente de que a diligência
foi inconclusiva, a 2a Turma da DRJ/SPO1 prolatou decisão em 21/06/2013 negando
provimento à impugnação e mantendo a decisão da DERAT/SP consubstanciada no
DD.
No RV apresentado para apreciação deste Colegiado a recorrente
suscitou preliminares, voltou a reclamar da inconclusiva diligência, reafirmou a
correção de seu procedimento (RV – fls. 932)2 e, alternativamente, requisitou a baixa
dos autos para nova averiguação pela Unidade de Origem do quanto alegado (RV –
fls. 943):

2

Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

Antes de analisar os argumentos expendidos no recurso voluntário,
incluindo as preliminares aventadas, vejo que os autos carecem de melhor instrução
procedimental e processual.
Explico.
A matéria em discussão é estritamente de cunho fático, ou seja,
imperioso se verifique se os montantes sobre os quais incidiram o IRRF que compôs
o saldo negativo encontrado pela recorrente foram oferecidos à tributação.
É a norma cogente do artigo 231, III, do RIR/1999, Decreto no 3000, de
26/03/1999 (hoje revogado, mas vigente à época dos fatos):
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de
1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Diga-se, é inequívoco que, para efeito de determinação do saldo do
imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica somente possa se aproveitar
do IRRF cujos rendimentos tenham sido computados na determinação do lucro real.
Pacífica a jurisprudência do Colegiado de 2o, exemplificativamente, Ac.
1302-003.099, de 19/09/2018:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. OFERECIMENTO DO
RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO
PARCIAL.
O sujeito passivo deve comprovar que os rendimentos foram incluídos na determinação do
lucro tributável, conforme expressa previsão legal.
Pois bem, no caso concreto, a recorrente sustenta que essa
obrigatoriedade foi cumprida, apenas havendo divergência no que tange ao momento
do reconhecimento da receita (competência ou caixa).
Evidente que neste momento do julgamento, em que pese a existência de
“farta documentação” (como já alegado em vários momentos do processo pelas
partes), fato é que o ponto nevrálgico a ser investigado não restou comprovado,
melhor dizendo, não se tornou claro se os valores foram efetivamente oferecidos à
tributação e – mais que isso – se as alegações da recorrente de que computou os
Fl. 2124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

rendimentos em um período diferente daquele reconhecido pelas fontes pagadoras
(2002 ou 2003), são procedentes.
E essa transparência – vital para a decisão a ser prolatada – MESMO com
a diligência realizada, não se consumou.
Como sabido, diligências prestam-se exatamente para dar suporte aos
autos, elucidando pontos obscuros e permitindo aos julgadores (que só manuseiam os
autos em sua fase final), firmar convicção para declinarem seus votos, o que, data
vênia, não se viu no presente caso.
Em outro dizer, com a devida licença, penso que a diligência não se
aprofundou como deveria de modo a permitir uma leitura consistente dos fatos
narrados, ficando no entremeio de ilações extremamente frágeis (para fins de
convencimento do julgador), como se vê abaixo (Termo de Encerramento de
Diligência no 0001, de 04/10/2011 – fls. 548/549):
“03)- Embora os valores registrados na escrituração da empresa superem os
efetivamente oferecidos á tributação, fls. 2-verso e 3 do demonstrativo, não podemos afirmar
que as diferenças tenham sido tributadas no ano anterior, pois os saldos apurados,
registrados nas fichas do Razão no final do ano calendário, utilizados para preenchimento
da DIPJ indicam valores bem inferiores aos contabilizados durante o ano.

a)- Valores contabilizados no ano de acordo com o livro Razão.

al)- Receita Licenciamento (Royalty) R$ 72.927,80

a2)- Juros e Rend. s/ Aplicações Financeiras - R$ 35.396.917,73

a3)- Aplicações Financeiras - R$ 10.875.835,94
04)- As receitas correspondentes ao IRRF, código 1708 foram oferecidas à
tributação na linha 30, fls. 132, juntamente com outras, que atingiram o montante de R$
977.467,00 e não R$ 18.325.815,15, conforme constou em fls. 96 e 472”.
Ora, a afirmação literal de que “embora os valores registrados na
escrituração da empresa superem os efetivamente oferecidos á tributação, fls. 2-verso e 3
do demonstrativo, não podemos afirmar que as diferenças tenham sido tributadas no ano
anterior...”, afasta do referido termo (que deveria ser incisivo a respeito dos fatos
questionados pela decisão da DRJ quando da conversão em diligência - fls. 521/523)3

3 Veja-se o teor da requisição da DRJ:
“Pela análise da DIPJ/2004 de fl.18, a interessada utilizou-se de deduções de IRRF nas estimativas
mensais e na apuração anual, razão pela qual se torna necessário uma análise mais pormenorizada do
direito credit6rio. Os pontos seguintes devem ser verificados para uma melhor compreensão da
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003:
• Informe o montante do IRRF dedutível de códigos 5272, 1708 e 3426, para fins de cálculo do IR
devido do ano-calendário de 2003;
• Informe se os montantes dos rendimentos correspondentes ao IRRF dedutível (receitas financeiras e
demais rendimentos) foram oferecidos à tributação mediante a análise dos livros fiscais e comprovantes
de retenção na fonte (extratos de rendimentos, notas fiscais, etc) em confronto com a DIPJ para. o ano-
calendário de 2003;
• Verificar se os montantes glosados no presente Despacho Decisório de receitas financeiras de códigos
5273 e 3426, de fato, foram oferecidos à tributação no exercício anterior (ano-calendário de 2002);
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

afasta, repito, qualquer possibilidade de se tomar tal relatório como documento de
sustentação à decisão a ser prolatada.
Nessa linha, com a devida vênia, insisto, penso que, ao invés de eliminar
as dúvidas apontadas na Resolução da DRJ, a diligência acabou por aumentá-las.
Assim, não vejo outro meio que não a conversão do julgamento em nova
diligência a fim de que tais questionamentos possam ser respondidos.
Antes, porém, creio ser relevante ponderar sobre o posicionamento
assumido pela defesa da recorrente em sua peça recursal quando peremptoriamente
sustenta (RV – fls. 923) ter trazido aos autos “farta documentação” e que “não houve a
apreciação dos documentos que instruíram os presentes autos”.
Mais, que “os I. Julgadores pretendem transferir para a Recorrente atividade
cuja atribuição é exclusiva da administração pública”, e que, “ainda que assim não fosse,
(...) criou-se nova obrigação acessória não prevista na legislação (demonstrativos de
receitas financeiras), em total afronta ao princípio constitucional da legalidade”.
Para concluir seu raciocínio (RV – fls. 924):
“Ora, não é o Administrado quem deve fazer o trabalho do Administrador, a
quem compete buscar com profundidade a verdade dos fatos. Inimaginável, portanto,
transferir ao contribuinte a obrigação do preenchimento de mais e mais planilhas e
demonstrativos além daquelas diversas obrigações acessórias às quais o Administrado já se
encontra sujeito.
Noutras palavras, isto significa facilitar a atividade do Administrador sem
amparo legal, sob pena do contribuinte sofrer autos de infração ou não ter suas
compensações homologadas, como ocorreu no presente caso!”
Labuta em evidente equívoco a recorrente. Não se trata de criar
“obrigações acessórias novas” nem transferir ao administrado o serviço que caberia à
Administração Tributária.
Ao revés, trata-se, simplesmente, de dar coerência e formatação lógica a
centenas de documentos que compõem o rol probatório de INTERESSE DA
CONTRIBUINTE e que, por isso mesmo, deveria ter sido por ela providenciado, até
porque, não se olvide, no caso de pedido de restituição/ressarcimento/compensação,
o autor nos autos é o sujeito passivo e a ele, na forma do artigo 373, I, do atual CPC
(artigo 333, I, do CPC de 1973), é que cabe o ônus de apresentar as provas que
entende pertinentes.

• Verificar se, de fato, as receitas correspondentes ao IRRF de código 1708 foram oferecidos b.
tributação na linha 30 da Ficha 06 A da DIPJ, mediante a análise da escrituração contábil e comprovante
de rendimentos em confronto com a DIPJ;
• Elabore relatório conclusivo por ano-calendário e dê ciência ao contribuinte concedendo-lhe o prazo
de 10 dias para manifestação, conforme art.44 da Lei n° 9.784/99.”

Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

Falando mais claramente, à recorrente cabe o ônus de demonstrar a
veracidade de seus argumentos, mediante a apresentação de documentos idôneos
devidamente ordenados:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito modificativo ou extintivo do
crédito constituído pelo lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos,
sendo indispensável que ele demonstre o efeito probatório por eles produzido. (Acórdão no
107-07882)
Em outro dizer, importante que haja concatenação lógica entre a prova e
as informações a ela relativas.
Foi exatamente esta a linha adotada e pontificada pela decisão a quo
quando assentou (Ac. DRJ – fls. 885/886):
“Como já dito, a aferição de direito creditório deverá ser efetuada com base em
documentação comprobatória.. A documentação apresentada pela interessada não
comprovou o oferecimento à tributação das receitas vinculadas ao IRRF dedutível, sendo
insuficiente apenas a apresentação da escrita fiscal.
Para a comprovação da tributação das receitas financeiras e da apuração do
IRRF dedutível é imprescindível que a contribuinte apresente um demonstrativo contendo a
tributação das receitas financeiras totais dos anos-calendário de 2001 a 2003 bem como do
IRRF correspondente de forma individualizada (por código de retenção). Ademais, deveria a
interessada ter acostado aos autos, os comprovantes de rendimentos, uma vez que é
necessário identificar-se quais parcelas compuseram as receitas financeiras tributadas no
período e nos anos-calendário anteriores (conciliação entre a DIPJ, comprovante de
rendimentos e escrituração).
O que a contribuinte apresentou em sua manifestação de inconformidade não
discrimina quais parcelas compuseram as receitas tributadas por período bem como o IRRF
correspondente. A identificação de cada fonte pagadora, respaldada em comprovante de
rendimentos, é essencial, pois, sem esta, não se pode afirmar com certeza a veracidade das
informações contidas na escrita fiscal”.
Ora, de solar clareza que, em momento algum, a Turma Julgadora de 1o
Grau “criou” nova obrigação acessória, mas, apenas, pontuou pela necessidade da
estruturação lógica das provas, de forma que o reclamo da recorrente se mostra
equivocado e deve ser afastado.
Feitas estas observações e pelo o que mais consta nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA a fim de que seja verificado
pela Autoridade Tributária junto à recorrente, à vista dos livros e documentos
pertinentes à matéria tratada nos autos, o quanto abaixo se discrimina:
1. Qual o montante do IRRF dedutível de códigos 5272, 1708 e 3426,
para fins de cálculo do IR devido do ano-calendário de 2003;
2. Se os montantes dos rendimentos correspondentes ao IRRF dedutível
(receitas financeiras e demais rendimentos) foram oferecidos à tributação mediante a
análise dos livros fiscais e comprovantes de retenção na fonte (extratos de
Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

rendimentos, notas fiscais, etc.) em confronto com a DIPJ para o ano-calendário de
2003;
3. Se procede a alegação da recorrente de divergência entre os regimes
de competência (que diz adotar) e o de caixa (que as fontes pagadoras adotariam);
4. Nessa linha, verifique se os montantes glosados no presente
Despacho Decisório de receitas financeiras de códigos 5273 e 3426, de fato, foram
oferecidos à tributação no exercício anterior (ano-calendário de 2002);
5. Verifique se, de fato, as receitas correspondentes ao IRRF de código
1708 foram oferecidos b. tributação na linha 30 da Ficha 06A da DIPJ, mediante a
análise da escrituração contábil e comprovante de rendimentos em confronto com a
DIPJ;
6. Informe quaisquer outros pontos que entenda relevantes para
deslinde do caso.
Do procedimento citado, deverá lavrar termo CONCLUSIVO de forma a
permitir a correta instrução processual, dando ciência à contribuinte e abrindo-lhe
prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre a matéria objeto da diligência, juntando documentos que entender pertinentes.
Transcorrido o trintídio legal, com ou sem manifestação da recorrente, os
autos devem voltar ao CARF para prosseguimento do julgamento”.
DO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA E DO RETORNO DOS AUTOS A JULGAMENTO
Baixado os autos para diligência na Unidade jurisdicionante da recorrente, no
caso, a DRF/Piracicaba, a determinação foi cumprida com proficiência pela Autoridade Fiscal
que presidiu o procedimento, tendo, ao final, lavrado a necessária “Informação Fiscal” (fls.
2066/2072) detalhando, esclarecendo e demonstrando todas as etapas da investigação e auditoria
e sua correlação com os documentos juntados.
Devidamente intimada do resultado da diligência, a recorrente manifestou-se nos
autos (fls. 2088/2090).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
Já foi atestada anteriormente a tempestividade Recurso Voluntário e aferidos
todos os demais pressupostos para sua admissibilidade, de modo que o recebo e dele conheço.
A matéria já foi exaustivamente detalhada em todos os procedimentos
presentes nestes autos, sendo desnecessário a ela voltar, já que as dúvidas suscitadas por este
Relator na sessão de 20 de fevereiro de 2019 e que levaram o Colegiado a acatar a proposta de
conversão do julgamento em diligência (Resolução no 1402-000.805) foram integralmente
enfrentadas no profícuo trabalho fiscal desenvolvido para cumprimento do quanto determinado
na referida Resolução.
Antes, porém, de analisar as conclusões constantes na “Informação Fiscal” da
diligência e a manifestação da recorrente a respeito, não posso deixar de consignar um voto de
louvor pela brilhante forma com que foi conduzido o procedimento, com utilização das normas
de auditoria e investigação necessárias, intimações pertinentes, além de coleta e juntada de
centenas de documentos, tudo resumido e concatenado de forma clara e objetiva na referida
Informação (fls. 2066/2072).
Desse modo, ao revés do ocorrido na diligência anterior, no caso, requerida
ainda em 1a Instância, quando ficaram confusos e não esclarecidos pontos nevrálgicos que o
Julgador deve conhecer para prolatar sua decisão, nesta diligência os aspectos que se mostravam
duvidosos foram alinhavados de forma precisa, incisiva e, principalmente, CONCLUSIVA,
como devem ser finalizados tais procedimentos. São trabalhos deste jaez que bem demonstram o
alto grau de profissionalização dos servidores da Receita Federal.
Feitas estas breves digressões, passo ao mérito da discussão, lançando mão, na
íntegra, da “Informação Fiscal” relativa à conclusão da diligência (fls. 2066/2072), por si só,
autoexplicativa (os destaques são todos do original).
“INFORMAÇÃO FISCAL
O processo acima transcrito trata do crédito do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003, informado no PER/DCOMP 39876.88857.261107.1.7.02-3857, que teve glosas de
retenções na fonte em decorrência de receitas financeiras e de serviços que não teriam sido
oferecidas à tributação no ano-calendário do crédito.
A Resolução no 1402-000.805 da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária do CARF determinou
realização de diligência para esclarecimentos de informações contidas no processo acerca
do crédito pleiteado.
Com relação às receitas financeiras, identificamos que, às folhas digitais 567 e 568 (folhas
físicas 514 e 515), constaram três tabelas no Parecer apresentado pela própria empresa em
05/11/11, que seguem na Tabela 1, onde parte das receitas financeiras que sofreram
Fl. 2129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

retenção no ano-calendário de 2003 teriam sido oferecidas à tributação nos anos-
calendário de 2002 e 2001, observando assim o regime de competência.

Com relação às receitas de prestação de serviços, às folhas digitais 121 e 122 (folhas físicas
96 e 97), a empresa informa que o valor de R$ 72.927,80 foi informado na Linha 30 –
Outras Receitas Operacionais da Ficha 06A da DIPJ/2004, ao invés da Linha 08 – Receita
da Prestação de Serviços da mesma ficha, isso em decorrência de a empresa ter considerado
o valor baixo e optado por não abrir conta específica para o registro do valor.
Para atendimento à referida Resolução, o contribuinte foi intimado, através dos Termos de
Intimação no 387/2019, 516/2019 e 598/2019, a apresentar os seguintes documentos:
1 – Cópias das Páginas dos Livros Diário e Razão, dos anos-calendário de 2001, 2002 e
2003, contendo os valores dos lançamentos de encerramento e informados pela empresa
no citado Parecer, de modo que fique claro que foram efetivamente contabilizados os
valores dos rendimentos financeiros nos respectivos períodos. No caso de ter ocorrido mais
de um lançamento para cada linha da Tabela a seguir, apresentar memória de cálculo
com os valores lançados na contabilidade.
2 - Cópias das Páginas dos Livros Diário e Razão, do ano-calendário de 2003, contendo os
valores dos lançamentos da receita de prestação de serviços no valor de R$ 72.927,80, de
modo que fique claro que foram efetivamente contabilizados os valores dos rendimentos
de prestação de serviços. No caso de ter ocorrido mais de um lançamento, apresentar
memória de cálculo com os valores lançados na contabilidade.
3 – Fazer referência expressa às linhas dos Livros Diário e Razão que contém os
lançamentos dos itens 1 e 2 acima.
4 – Apresentar os Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Diário e Razão dos
anos-calendário de 2001, 2002 e 2003.
Fl. 2130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

Em resposta, às folhas 1065 a 2018, a empresa apresentou extensa lista de documentos, a
saber: Laudo Técnico, Planilha explicativa dos valores oferecidos à tributação, Razão
contábil das contas contábeis no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2003 para as
contas analisadas, apontando com destaque os lançamentos relevantes, DIPJ (Declaração
de Rendimentos da Pessoa Jurídica) relativa aos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003,
igualmente destacando os lançamentos pertinentes ao presente trabalho, e Livros Diários de
2001,2002 e 2003 – páginas pertinentes.
Adicionalmente a empresa também apresentou Informe de Rendimentos de 2001, 2002 e
2003, e Comprovantes de Recolhimento (DARFs) de 2001, 2002 e 2003.
RECEITAS FINANCEIRAS
De posse dos documentos apresentados, foi possível confirmar, com foco na Tabela 1 acima
transcrita que, nos anos-calendário de 2001 a 2003, a empresa efetivamente contabilizou os
valores contidos no Parecer apresentado em 05/11/11, às folhas digitais 567 e 568 (folhas
físicas 514 e 515).
Cotejando os lançamentos das citadas contas contábeis da Tabela 1 com os valores que
constaram nas DIPJ da empresa dos anos-calendário de 2001 a 2003, percebe-se que a
empresa ofereceu à tributação os seguintes valores, conforme Tabela 2, que, confrontados
com os valores dos rendimentos financeiros encontrados nas DIRF das fontes pagadoras,
revelam-se suficientes para comprovar que a empresa ofereceu à tributação, nos períodos
em análise, valores superiores aos encontrados nas DIRF.

RECEITAS DE SERVIÇOS
Com relação às receitas de serviços, observamos que nas DIRF das fontes pagadoras, para
o ano-calendário de 2003, constou o valor de R$ 76.677,80.
Fl. 2131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

A empresa esclarece que utilizou a conta contábil 900200 para registrar o valor,
informando que o saldo total de referida conta era de R$ 88.047,00. Informa que ao
analisar os lançamentos da conta, constatou que três itens se referem efetivamente a
pagamento de Royalties, totalizando o valor de R$ 5.119,20. O saldo, portanto, atribuível a
efetiva “prestação de serviços” foi de R$ 82.927,80 (= R$ 88.047,00 – R$ 5.119,20).
Na DIPJ, a empresa informa que utilizou a linha 30 – Outras Receitas Operacionais, cujo
valor total é de R$ 977.467,00, para registrar o valor de R$ 82.927,80.
CONCLUSÃO
Respondemos os questionamentos da Resolução do CARF da seguinte forma:
1. Qual o montante do IRRF dedutível de códigos 5272, 1708 e 3426, para fins de cálculo do
IR devido do ano-calendário de 2003.
Resposta: Foram encontrados, nas DIRF das fontes pagadoras, os respectivos valores:
código 5273, R$ 2.175.167,03, código 3426, R$ 7.684.389,43, código 1708, R$ 1.150,17,
totalizando R$ 9.860.706,63 passível de dedução para a composição do crédito do Saldo
Negativo, portanto, R$ 93,93 inferior ao valor total de retenções na fonte informado pela
empresa na composição do crédito.
2. Se os montantes dos rendimentos correspondentes ao IRRF dedutível (receitas financeiras
e demais rendimentos) foram oferecidos à tributação mediante a análise dos livros fiscais e
comprovantes de retenção na fonte (extratos de rendimentos, notas fiscais, etc.) em
confronto com a DIPJ para o ano-calendário de 2003.
Resposta: De acordo com as Tabelas 1 e 2 acima e a extensa documentação apresentada
pela empresa, mormente os registros contábeis nos Livros Razão dos anos-calendário de
2001 a 2003, foi possível confirmar que a empresa ofereceu à tributação os rendimentos
sob os quais houve retenções na fonte que compuseram o crédito do Saldo Negativo em
análise.
3. Se procede a alegação da recorrente de divergência entre os regimes de competência (que
diz adotar) e o de caixa (que as fontes pagadoras adotariam).
Resposta: Idem ao item 2 acima, procede, tendo em vista que os valores oferecidos à
tributação nos anos-calendário de 2001 a 2003 suplantam os valores que foram
encontrados nas DIRF.
4. Nessa linha, verifique se os montantes glosados no presente Despacho Decisório de
receitas financeiras de códigos 5273 e 3426, de fato, foram oferecidos à tributação no
exercício anterior (ano-calendário de 2002).
Resposta: Idem aos itens 2 e 3 acima, tendo em vista que os valores oferecidos à tributação
nos anos-calendário de 2001 a 2003 suplantam os valores que foram encontrados nas
DIRF.
5. Verifique se, de fato, as receitas correspondentes ao IRRF de código 1708 foram
oferecidos à tributação na linha 30 da Ficha 06A da DIPJ, mediante a análise da
escrituração contábil e comprovante de rendimentos em confronto com a DIPJ.
Resposta: A empresa comprovou que ofereceu à tributação o valor das receitas de serviços
incluídas no valor de R$ 977.467,00, informado na linha 30 - Outras Receitas
Operacionais da DIPJ e na conta contábil 900200.
Fl. 2132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

6. Informe quaisquer outros pontos que entenda relevantes para deslinde do caso.
Resposta: O valor total de R$ 5.804.919,52 informado a título de estimativas pagas foi
totalmente confirmado junto aos sistemas de arrecadação da Receita Federal.
Foi identificado que, no ano-calendário de 2007, houve cisão parcial no CNPJ sucessor
08.227.562/0001-84. No ano-calendário de 2010, houve cisão parcial no CNPJ sucessor
08.709.466/0001-72. Assim, foram feitas pesquisas no sistema PER/DCOMP na tentativa
de encontrar outros PER/DCOMP para o mesmo crédito que teriam sido transmitidos por
esses CNPJ sucessores tendo o CNPJ da empresa OWENS CORNING FIBERGLAS A S
LTDA como detentor do crédito. Não foram encontrados PER/DCOMP com essas
características.
Cientifique-se o contribuinte, com prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se
manifestar exclusivamente sobre a matéria objeto da diligência, juntando documentos que
entender pertinentes.
Transcorrido o prazo legal, com ou sem manifestação da recorrente, retornem-se os autos
ao CARF para prosseguimento do julgamento”.
Intimada da conclusão da diligência, a recorrente manejou manifestação (fls.
2088/2090) assentindo integralmente com o teor da mesma. Nas suas literais palavras (fls. 2090):
“6. Remetidos os autos com tais documentos ao D. Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, este
apresentou informação fiscal concluindo exatamente no sentido do quanto exposto pela Requerente,
sendo que todas as respostas por ele formuladas corroboram precisamente a argumentação e a prova
apresentada, não havendo mais que se falar em glosa de créditos.
7. Diante da prova irrefutável do direito creditório da Requerente, devem ser integralmente homologadas
as compensações efetuadas, extinguindo-se definitivamente os supostos débitos”.
Pois bem, em face da conclusiva diligência e restando confirmados e
constatados, i) os valores retidos e, ii) o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram
origem às retenções aproveitadas pela recorrente para a composição do saldo negativo de IRPJ
que apurou, há que se reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até
o limite do direito reconhecido.
Nesse ponto, não é demais lembrar que as diligências, embora não vinculem o
julgador, são robustas fontes de esclarecimento de dúvidas surgidas no manuseio dos autos,
como já decidido no CARF:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - RECEITAS
FINANCEIRAS
-
APROPRIAÇÃO
-
REGIME
DE
COMPETÊNCIA - OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DO
IRPJ.
Confirmado, por meio de diligência fiscal, que as receitas
financeiras sobre as quais incidiu o imposto de renda na fonte
deduzido foram oferecidas à tributação, não se sustenta a glosa do
saldo negativo apurado, ao argumento de que as receitas sobre as
quais incidiu a retenção não compuseram integralmente a base de
cálculo do período. (Ac. 1301-001.337 – Rel. Valmir Sandri –
27/03/2014).
Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.007 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000281/2008-61

CONCLUSÃO
Pelo exposto, confirmados pela diligência os valores ainda em litígio, voto no
sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório
remanescente de R$ 4.688.436,93 (valor original)4, homologando as compensações até o limite
do direito ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

4 R$ 5.474.804,03 requerido (–) R$ 786.367,10 já deferido pelo DD (fls.43/49)

Fl. 2134
DF CARF MF
Documento nato-digital